Tribunal: TJDFT
Processo: 0750517-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750517-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO ADVOCACIA S/C AGRAVADO: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a petição de ID 67342466. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator